Tribunal: TJMT
Processo: 1010012-47.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010012-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Trata-se de apelação cível em face de sentença que fixou honorários advocatícios em ação de arbitramento, com base em valor da causa.

II.

Questão em discussão.

Consiste o apelo em determinar, na hipótese de rescisão unilateral de serviços advocatícios,
como se dará a remuneração do ex-advogado e a incidência de juros de mora.

III.

Razão de decidir:

Não há vedação para a rescisão unilateral do contrato pelo cliente; todavia, é necessário efetivar o pagamento pelos serviços realizados até o momento da rescisão, utilizando-se dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o tempo de tramitação da ação originária – desde a propositura até a rescisão – o zelo profissional – o proveito econômico perseguido, refletido no valor da causa, o local da causa e a complexidade.

Incide juros de mora, na ação de arbitramento de honorários advocatícios, a partir da citação.

IV.

Dispositivo e tese:

V.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato, devem os honorários ser fixados com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tendo em vista o tempo de tramitação entre a propositura e a rescisão, a complexidade da causa, o valor econômico perseguido, que reflete o valor da causa, o local da demanda e o zelo profissional, a fim de que haja a justa remuneração dos profissionais da advocacia.

Incide juros de mora, na ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral do contrato, desde a citação.

Dispositivos relevantes:
Estatuto da OAB, art. 22, § 2º, Artigo 85, §§ 2º, incisos de I a IV, e 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1010012-47.2023.8.11.0041, proposta por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
o réu ao pagamento de 3% sobre o valor da execução, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que não é possível que a fixação dos honorários advocatícios ocorra em forma de percentual sobre o valor da causa da execução, eis que não houve sucumbência; de modo que cabe a fixação de forma equitativa, com base em trabalho efetivamente realizado pelo ex-advogado.

Argumenta que os feitos executivos, em regra, não demandam muito tempo para elaboração de peças, e não possuem tese de alta complexidade, não exigindo muito esforço intelectual do advogado.

Frisa que “(...) o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa originária, como se sucumbência fosse, foge da equidade e razoabilidade e contraria a pacífica jurisprudência do STJ que estabelece que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não verba sucumbencial, são inaplicáveis as normas que dispõe acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa, devendo o arbitramento ser proporcional aos serviços efetivamente prestados (...)”.

Diz que a fixação dos honorários advocatícios, na ação de arbitramento devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista os serviços efetivamente prestados.

Destaca que “(...) e a atualização do valor da causa, se este é utilizado para fins de apuração de honorários, é feita pela correção monetária, acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado material da decisão”.

Requer o provimento do apelo.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em verificar se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1010012-47.2023.8.11.0041, proposta por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,

JULGOU PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
o réu ao pagamento de 3% sobre o valor da execução, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, ainda,
CONDENOU
a requerida, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Os honorários em discussão na Ação de Arbitramento dizem respeito ao trabalho desenvolvido na Ação Executiva n. nº 3193-50.2008.8.11.0005 – Código Apolo: 38517 – Comarca da Diamantino/MT – distribuído pelo autor em 07/10/2008 e conduzido até 22/04/2013, dívida executada na quantia de R$ 569.280,28(...); tendo como valor atualizado aproximado até 11/03/2023 (doc. 13) no montante de R$ 3.618.685,43 (...).

Assim, verifica-se que o feito consiste em arbitramento referente a serviços advocatícios prestados, nos mencionado feito, em razão de contrato firmado e rescindido de forma unilateral, não havendo demonstração de qualquer pagamento em face dos trabalhos realizados.

Portanto, trata-se de ação de arbitramento, em face de contrato de honorários com base no êxito da demanda, não havendo qualquer pactuação de pagamento de forma diversa. Assim, impõe-se o cabimento da ação de arbitramento, a fim de que os causídicos sejam devidamente remunerados pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral.

A respeito, “mutatis mutandis”, trago o seguinte julgado do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ROMPIMENTO ANTECIPADO EFETUADO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO VIABILIZANDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência pacífica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

Portanto, cabível o pedido, a fim de que haja a justa remuneração do advogado quanto ao trabalho realizado, entre os anos de 2008 a 2013, portanto, por 05 anos.

Vislumbra-se pela sentença que o valor da causa passou de R$ 569.280,28 (quinhentos e sessenta e nove mil e duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos) para R$ 3.618.685,43 (três milhões e seiscentos e dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), sendo tal valor atualizado em março de 2023.

É incontestável que houve a rescisão unilateral do contrato, por parte do cliente/instituição bancária.

Assim, o cliente impediu o escritório de advocacia de atingir o êxito na demanda; e, por consequência ter direito ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante de tal rescisão, ao escritório não pode ser imputada a culpa de não ter obtido o êxito na ação; e como não houve pagamento ou composição entre as partes acerca do acerto quanto ao período do labor do escritório Apelado, é viável a ação de arbitramento.

Considera-se, a meu viso, descabido fixar os honorários advocatícios, na ação de arbitramento, proposta em face ao inadimplemento, após rescisão unilateral do cliente, com base no valor da causa.

É que, efetivamente, na demanda objeto da ação de arbitramento não houve nem vencedor, nem vencido. Assim, não houve sucumbência, de modo que é pertinente a fixação de valor de forma equitativa, sopesando para tanto o

trabalho realizado, o tempo de tramitação até a rescisão unilateral, a complexidade, a natureza da causa, bem como o interesse econômico medido através do “quantum” perseguido pelo exequente, no caso, o Banco do Brasil S/A.

Dentro desse contexto, sendo o caso de contrato de êxito, não há como vincular os honorários ao valor da causa, podendo-se considerar para a fixação da verba honorária advocatícia os tópicos já mencionados.

Frise-se, portanto, que, como não há estipulação contratual de pagamento da verba honorária advocatícia, é viável o arbitramento judicial, com base no serviço efetivamente prestado.

Feito esse apontamento, tem-se que a fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não caracterizar enriquecimento indevido.

Desse modo, tendo em vista que a execução foi proposta em 2008, sendo o valor exequendo na época fixado em mais de meio milhão de reais, e tendo o escritório de advocacia laborado durante 05 (cinco) anos na causa, mostra-se plausível que haja o pagamento justo, salientando-se que o Magistrado não está obrigado a estabelecer honorários conforme a tabela da OAB.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. PERCENTUAL. PARÂMETRO MÉDIO. Considerando que o caso trata de arbitramento de honorários, mister observar que o percentual trazido na Tabela de Honorários da OAB se define apenas como parâmetro médio para a sua definição pelo Poder Judiciário, devendo a sua fixação observar outros requisitos como: a) a reputação da capacidade e probidade do advogado; b) a dificuldade, o tempo e o mérito do trabalho a ser prestado; c) o estudo para avaliação do conteúdo econômico da coisa; d) a gravidade e multiplicidade das questões tratadas; e) o valor econômico da causa.” (Apelação Cível AC 10110120011306001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 09/05/2014).

Portanto, conclui-se pela impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base em percentuais, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, vinculada ao valor da causa; cabendo contudo, a incidência dos incisos (I a IV), do artigo 85, § 2º, do CPC c/c o § 8º do mesmo artigo.

Desta feita, tendo em vista o tempo de tramitação, o valor que compõe a demanda, refletindo a importância da ação e o proveito econômico buscado pelo cliente, com a utilização dos serviços, bem como o zelo verificado, não havendo qualquer alegação de desídia ou inércia do escritório de advocacia contratado, tem-se que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) bem remunera o trabalho realizado.

E quanto à alegação de que o marco inicial dos juros de mora é o trânsito em julgado da ação, não merece prosperar, pois incide a mora desde a citação da respectiva ação.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTEPROVIDA. A sociedade de advogados possui legitimidade para ajuizar ação relacionada aos honorários advocatícios decorrentes de demanda proposta por seus sócios, quando existir menção expressado nome da sociedade no instrumento de procuração. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c § 4º, do art. 20, do CPC. Se o juiz atendeu a tais requisitos não merece retoques a decisão para minoração deste valor.
Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento (artigo 219 do CPC), e a correção monetária a partir da data do arbitramento, data da valoração dos trabalhos do profissional do direito.” (Ap 122617/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)”. (negritei).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso e

FIXO os honorários referentes à ação de arbitramento em questão em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à luz do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, mantendo-se os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025